Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740015-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO Esclareça o impetrante a justificativa para a impetração de dois habeas corpus (0740015-61.2024.8.07.0000 e 0740186-18.2024.8.07.0000) em favor do mesmo paciente, indicando de forma precisa em que se distinguem as respectivas causas de pedir. É essencial que se destaque, com clareza, as diferenças fáticas ou jurídicas que fundamentam cada um dos pedidos, especialmente em razão de ambos terem sido impetrados em dias consecutivos, o que pode suscitar questionamentos sobre a necessidade de duas ações paralelas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos concursos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 22:37:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator